Tribunal: STF
Processo: RHC 52139
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA
CAUSA, DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DE AUTO DE AVALIAÇÃO. IMPUTAÇÃO
DE CO-AUTORIA EM CRIME CUJA DENUNCIA ENCONTROU APOIO EM ELEMENTOS
PROBATORIOS. DESNECESSIDADE DE AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EXAMINAVEIS SOMENTE ATRAVÉS DE EXAME
APROFUNDADO DA PROVA. INCABIVEL NO WRIT.
RECURSO NÃO PROVIDO.